Tribunal: TJMT
Processo: 1004900-10.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004900-10.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VALDEIRES ARAUJO DE SOUSA - CPF: 064.922.163-00 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM DESCONFORMIDADE COM O PERCENTUAL INDICADO NA PERÍCIA –

INVALIDEZ PERMANENTE DO QUADRIL ESQUERDO – QUANTIFICADA EM 75% – LESÃO DE INTENSA REPERCUSSÃO –
PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Comprovado o pagamento parcial da indenização do seguro DPVAT na via administrativa, o montante deve ser abatido, devendo ser pago pela seguradora apenas o saldo remanescente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
VALDEIRES ARAÚJO DE SOUSA
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 104620450).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão e contradição ao argumento de que em conformidade com o percentual da invalidez apresentado no laudo pericial o embargante faria jus a receber a diferença de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o qual foi rejeitado (ID 104620456).

Em suas razões recursais (ID 104620460) alega a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar o valor indenizatório ao percentual constante da tabela da SUSEP e a quantificação da invalidez indicada pelo perito, pois evidente o equívoco de cálculo.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida, para que a seguradora seja condenada ao pagamento da diferença da indenização securitária no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 104620463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
VALDEIRES ARAÚJO DE SOUSA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT

em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 04/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 104616965; 104616966; e 104616967).

Em sua inicial (ID 104616964), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
na estrutura do quadril esquerdo vindo a perder os movimentos do lado esquerdo, sendo referida invalidez de leve repercussão quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), conforme trecho abaixo transcrito (ID 104616995):

“[...]
4 – DISCUSSÃO

Conforme observado em perícia o autor, teve fratura em quadril no ano de 2019.

No caso em tela vale ressaltar que a autora sofreu AVE em 09/2020, onde veio a perder os movimentos do lado esquerdo do corpo, daí a necessidade de entrar de cadeira de rodas.

Por certo, as referidas sequelas são comuns nos casos de acidente automobilísticos, bem como limitam a funcionalidade do quadril. No caso ao observar o RX, nota-se que houve extensa fratura. A avaliação se dá por estimativa, visto que, a analise física fica prejudicada pelo AVE.

No caso em tela houve sequelas do acidente acometendo o reclamante na limitação dos movimentos, por certo em uma escala de que 0% é inexistente, 25% há leve limitação, 50% grave limitação, 75% gravíssima limitação e 100% é amputado ou não movimenta, temos que a limitação nos movimentos que o reclamante possui representa:

Assim temos que as lesões representam:

No quadril esquerdo representa 75% x 25%
[1]
= 18,75%

Total 18,75% - Limite máximo 100%

[...].”
(g.n.).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do quadril esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere exclusivamente ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente a lesão na estrutura do quadril, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Lesão na estrutura do quadril

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para perda completa da mobilidade de um quadril)
x 75% (perda de repercussão prevista na perícia para a estrutura) =
R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Chega-se ao mesmo resultado se utilizarmos o percentual global indicado na perícia já efetuada às reduções proporcionais da indenização ao grau da invalidez vejamos:

-

Lesão na estruturas do quadril

R$ 13.500,00 x 18,75% (percentual global indicado na perícia já efetuada a redução proporcional ao grau da invalidez) =
R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
valor este diverso do previsto no r.
decisum
.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP
(anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09)
e o grau da lesão verificado na perícia.

No entanto,
já foi pago na via administrativa o montante R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), devendo ser referido valor abatido do
quantum
indenizatório, sendo
a
diferença remanescente a ser paga pela seguradora ao apelante corresponde a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), comportando, assim, reforma o
decisum
objurgado
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto.

Diante da reforma da sentença, com o julgamento procedente do pedido inicial, a inversão do ônus sucumbencial é medida que impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (04/10/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021